Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por L.E.B.M., representado por sua genitora ROSICLEIA BASSOLLI DE OLIVEIRA contra decisão proferida na Ação de Guarda c/c Majoração de Alimentos com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000760-70.2019.8.11.0005 promovida em desfavor de ELIAS ALVES MARTINS, perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu tutela pleiteada para majorar a pensão alimentícia para 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52.
Em resumo, alega a agravante que possui gastos consideráveis, precipuamente no que tange à saúde, uma vez que é portador de TDAH, necessitando de tratamento através de medicamentos como Ritalina e Risperidona, cujos altos custos de aquisição fazem com que o valor atualmente percebido a título de pensão alimentícia seja insuficiente.
Afirma que os filhos têm direito de manter o padrão de vida dos pais, bem ainda que ficou demonstrado que a renda mensal do agravado gira em torno de R$ 3.000,00.
Fala que o valor da pensão alimentícia, apesar de fixado em 35% do salário-mínimo vigente, corresponde a menos de 13% da renda auferida pelo Agravado, o que corrobora com a alegação de que pode, de fato, arcar com valor superior sem que haja desfalque de seu sustento próprio, fornecendo, ao mesmo tempo, as mínimas garantias de que necessita o filho.
Assevera que sua genitora, com o rendimento mensal que aufere, não consegue suprir satisfatoriamente as necessidades do filho.
Pede pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja majorada a prestação alimentícia anteriormente fixada, para o corresponde a 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52.
Sucinto relato.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, majorar os alimentos acordados anteriormente.
Isso porque, ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação de que as necessidades da alimentado L.E.B.M. sofreu um aumento em face do avançar da sua idade (na época da fixação da verba alimentar revisanda tinha quatro anos de idade (ID 78697489 e hoje conta 13 anos de idade (ID 78697489-p. 23/24), tendo gastos inerentes pelo ingresso na vida escolar, além dos demais gastos com saúde e medicação, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente, apesar desse possível incremento, não se podendo perder de vista ainda que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao que já vem suportando, aspecto que ainda será apurado na origem.
Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar acordada entre as partes sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =